Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703883-14.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEI FRANCELINO MOREIRA OLIVERIO &amp; CIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Shirlei Francelino Moreira Oliverio &amp; Cia Ltda contra sentença de improcedência dos pedidos prolatada pela 22a Vara Cível de Brasília – DF. Contra a referida sentença foram opostos embargos declaratórios pela ora apelante, em 8.7.2025, os quais não foram conhecidos, sob os seguintes fundamentos: Consoante se infere, almeja a parte autora, pela via dos embargos declaratórios, a anulação da sentença de ID 241127802, ao argumento de que o exame meritório do feito encontraria óbice na pendência de agravo de instrumento, interposto em face do decisório que indeferiu a tutela de urgência vindicada. Nesse contexto, deixo de conhecer dos aclaratórios, haja vista que, não tendo sido apontada a presença de qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, emerge ausente a necessária relação de dialeticidade, e, por conseguinte, o pressuposto do cabimento dos embargos. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Int. (id 75824334) O apelo foi interposto em 1o.8.2025 (id 75824340). Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) a sentença recorrida foi proferida em 30.06.2025 (segunda-feira - id 75824326), disponibilizada em 1o.7.2025 (terça-feira – id 51093413) e publicada em 2.07.2025 (quarta-feira); (b) a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela parte autora foi proferida em 9.7.2025 (id 75824334) e disponibilizada no PJe em 10.7.2025 (id 75824335) e (c) o trânsito em julgado da sentença foi certificado como tendo ocorrido em 23.7.2025. A presente apelação foi interposta em 1o de agosto de 2025, e não tece qualquer consideração sobre a tempestividade do recurso. A parte foi intimada, pelo princípio da “não-surpresa”. Pois bem. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada[1]), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente[2]”. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)[3], numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022). Nesse quadro fático-processual, não prospera a tese de tempestividade arguida pela apelante, uma vez que o não conhecimento dos aclaratórios, em razão da ausência de apontamento de defeito processual intrínseco à decisão judicial, obsta o efeito interruptivo do prazo para a interposição de novos recursos. Assim, constata-se que a apelação teria sido interposta fora do prazo legal (Código de Processo Civil – art. 1.003, §5o). No mesmo sentido, colaciono precedente da Corte Especial do Superior tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. 2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os pressupostos de embargabilidade dispostos pelo art. 619 do CPP, seja porque possuíam nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em situação não comportada pelo ordenamento. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de divergência, opostos intempestivamente. 4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito em julgado. (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. [1] Nesse sentido: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al.] – Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil; artigo por artigo, 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1466. [2] Nesse sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552. [3] Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas – Lições de Direito Processual Civil, 14a Ed. vol. II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 123; NERY JUNIOR, Nelson – Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2277; THOMAS/PUTZO...[et al.] – Zivilprozessordnung Kommentar - ZPO [Código de Processo Civil - Comentários], 34a Ed., Munique-Alemanha: C.H.Beck, 2013, §§ 320 e 321, p. 582 a 584, a título de direito comparado. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator